Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. ação cominatória cumulada com indenizatória. Ação movida por condomínio em fase de regularização em face de condômina. Pretensão cominatória. Transferência da titularidade da fração junto à secretaria de fazenda. Incidência tributária sobre o bem. Responsabilidade da condômina, conquanto cessionária dos direitos pertinentes à fração ideal. Obrigação e Transferência realizada administrativamente antes da citação. Ocorrência. Perda do objeto da pretensão inicial. Reconvenção. Objeto. Compensação de Dano moral. Causa de pedir. Formulação de pedido desnecessário. Inexistência. Direito de ação. Manejo legítimo. Apreensão como ilícito e atentado contra os direitos da personalidade da acionada. Danos morais. Ilicitude ausente. Improcedência. Apelação da reconvinte. Inovação recursal. Não conhecimento da matéria estranha ao objeto da ação posta. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela ré/reconvinte em face da sentença que julgara improcedente o pedido reconvencional que aviara no ambiente de ação cominatória cumulada com indenizatória promovida em seu desfavor, cujo pedido também fora rejeitado, visando a recorrente a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de compensação a título de danos morais decorrentes do aviamento de ação cujo pedido fora refutado em razão do desaparecimento do objeto da postulação.
II Questão em discussão
2. A questão objeto do recurso cinge-se à aferição (i) do cabimento da condenação do autor/reconvindo ao pagamento de compensação a título de danos morais decorrentes do aviamento de ação cujo objeto fora implementado administrativamente antes da citação, e (ii) se os honorários sucumbenciais, na reconvenção, foram regularmente fixados e distribuídos, tendo em conta a rejeição do pedido contraposto.
III Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. O ajuizamento de ação cominatória, que perdera supervenientemente parte de seu objeto, ou cujo pedido viera a ser julgado improcedente, não encerra por si só ato ilícito, notadamente porque a ação traduz direito subjetivo assegurado a todos, não podendo seu exercitamento, salvo flagrante abuso, o que efetivamente não se observa em hipótese em que o pedido fora devidamente aparelhado e encartava pretensão legítima, tanto que fora realizada pela acionada em ambiente extrajudicial, ser transubstanciado e assimilado como ato ilícito e fato irradiador de ofensa extrapatrimonial à parte acionada.
5. Não encerrando o ajuizamento de ação devidamente aparelhada e com pedido que soava consoante a formulação e revestido de legitimidade em apreensão abstrata ato ilícito, conquanto ao final seja reconhecido o desaparecimento de parte da pretensão, pois alcançada administrativamente em razão da atuação da própria acionada, e rejeitado o pedido remanescente, não pode ser assimilado como fato gerador de dano moral afetando a acionada, à medida em que, germinando do exercício regular de um direito - direito de ação -, não lhe pode ser imprecada a qualificação de ato ilícito e irradiador da responsabilidade civil.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos186 e 927 do código civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso i, do CPC.
7. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual, a partir de um juízo de evitabilidade da lide, aquele que dera causa à propositura da demanda deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, e, ademais, são cabíveis honorários de sucumbência ao ser resolvida a reconvenção, a serem fixados de forma independente segundo a resolução empreendida ao pedido reconvencional, pois originários de relação processual distinta, conquanto conexa com a relação originária da ação, resultando que, rejeitado o pedido reconvencional, à reconvinte devem ser imputados honorários de sucumbência, a serem fixados em compasso com os parâmetros normatizados (CPC, art. 85, §§1o e 2o).
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.